Tribunal: STJ
Processo: 0005870-07.2020.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2160510 - PR (2024/0281034-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FABRICIO MELCOP CARDOZO
ADVOGADO
: OSMARIO TADEU KRUSZIELSKI BREDOW - PR045657
RECORRIDO
: JUSSARA MONTEIRO BRESAN
ADVOGADOS
: NIVALDO MORAN - PR007808
LUCIANA VAZ ADAMOLI - PR056859
GIOVANA ANTUNES DE MELO - PR087986
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE
VIZINHANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ.
REPARAÇÃO DE DANOS. IMÓVEL CONTÍGUO. HERDEIRO POSSUIDOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA
QUALIDADE DE VIZINHO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Ação cominatória cumulada com perdas e danos ajuizada em
,
10/03/2020
da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e
13/05/2024
concluso ao gabinete em
.
13/08/2024
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em determinar (I) se houve, na hipótese,
negativa de prestação jurisdicional e (II) se, antes da abertura do inventário e
realização da partilha, pode recair sobre o herdeiro ocupante do imóvel que
compõe o acervo hereditário a responsabilidade pela reparação de danos
causados ao imóvel contíguo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
4. Tratando-se de relação jurídica de Direito de Vizinhança, o ocupante do
imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se
discute a responsabilidade pela reparação de danos causados ao imóvel
contíguo, seja ele proprietário ou possuidor.
5. Na hipótese, é incontroverso que o imóvel pertencente à recorrida sofreu
uma série de danos em razão do aterramento, sem as necessárias estruturas
de contenção, do terreno contíguo, ocupado à época dos fatos pelo
recorrente, filho e herdeiro da proprietária registral.
6. A pretensão de reparação de danos decorrentes do mau uso da
propriedade deve ser dirigida ao ocupante do imóvel limítrofe, na qualidade
de vizinho, sendo indiferente o fato de que, com o falecimento da
proprietária registral, o bem tenha passado a integrar o acervo hereditário.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA47926655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 12f21ac4-fc88-4157-9bb3-30fa6812491d

7. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
03 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47926655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 12f21ac4-fc88-4157-9bb3-30fa6812491d

RECURSO ESPECIAL No 2160510 - PR (2024/0281034-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FABRICIO MELCOP CARDOZO
ADVOGADO
: OSMARIO TADEU KRUSZIELSKI BREDOW - PR045657
RECORRIDO
: JUSSARA MONTEIRO BRESAN
ADVOGADOS
: NIVALDO MORAN - PR007808
LUCIANA VAZ ADAMOLI - PR056859
GIOVANA ANTUNES DE MELO - PR087986
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE
VIZINHANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ.
REPARAÇÃO DE DANOS. IMÓVEL CONTÍGUO. HERDEIRO POSSUIDOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA
QUALIDADE DE VIZINHO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Ação cominatória cumulada com perdas e danos ajuizada em
,
10/03/2020
da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e
13/05/2024
concluso ao gabinete em
.
13/08/2024
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em determinar (I) se houve, na hipótese,
negativa de prestação jurisdicional e (II) se, antes da abertura do inventário e
realização da partilha, pode recair sobre o herdeiro ocupante do imóvel que
compõe o acervo hereditário a responsabilidade pela reparação de danos
causados ao imóvel contíguo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
4. Tratando-se de relação jurídica de Direito de Vizinhança, o ocupante do
imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se
discute a responsabilidade pela reparação de danos causados ao imóvel
contíguo, seja ele proprietário ou possuidor.
5. Na hipótese, é incontroverso que o imóvel pertencente à recorrida sofreu
uma série de danos em razão do aterramento, sem as necessárias estruturas
de contenção, do terreno contíguo, ocupado à época dos fatos pelo
recorrente, filho e herdeiro da proprietária registral.
6. A pretensão de reparação de danos decorrentes do mau uso da
propriedade deve ser dirigida ao ocupante do imóvel limítrofe, na qualidade
de vizinho, sendo indiferente o fato de que, com o falecimento da
proprietária registral, o bem tenha passado a integrar o acervo hereditário.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial conhecido e não provido.
Documento eletrônico VDA47926659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:26
Código de Controle do Documento: 886b0bc8-995d-4798-9e79-f8f711d6a88a

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por FABRICIO MELCOP
CARDOZO, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
:
.
Recurso especial interposto em 13/05/2024
:
.
Concluso ao gabinete em 13/08/2024
: cominatória cumulada com perdas e danos, ajuizada por JUSSARA
Ação
MONTEIRO BRESAN ao ora recorrente.
: de parcial procedência dos pedidos formulados na inicial.
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pelo recorrente, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. DIREITO DE
VIZINHANÇA. ATERRAMENTO DE IMÓVEL LIMÍTROFE E CONSTRUÇÃO DE UM
SOBRADO, SEM A OBSERVÂNCIA DE NORMAS TÉCNICAS PARA ATERRAMENTO E
SEM CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. ATERRAMENTO QUE CAUSOU
INFILTRAÇÕES NA GARAGEM DA AUTORA, DANDO CAUSA A SUA INTERDIÇÃO, COM
POSTERIOR DEMOLIÇÃO E REALOCAÇÃO NOS FUNDOS DO TERRENO.
DESMORONAMENTO DO MURO DIVISÓRIO APÓS A DEMOLIÇÃO DA GARAGEM.
PERÍCIA TÉCNICA COMPROVANDO A NECESSIDADE E AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO DE
MURO DE ARRIMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA COMPELIR O RÉU À
CONSTRUÇÃO IMEDIATA DO MURO DE ARRIMO; CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS
DANOS QUE EVENTUALMENTE DER CAUSA NO DECORRER DA OBRA, ALÉM DO
PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS DE R$22.015,10. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1
PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO É PARTE LEGÍTIMA A
FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE, POR NÃO SER O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL,
NEM SER O RESPONSÁVEL PELO ATERRAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM. TRANSMISSÃO AO POSSUIDOR. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA
PRECEDER AO ATUAL POSSUIDOR. 2. MÉRITO. PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DO
DEVER DE REPARAR O DANO, POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, AO
ARGUMENTO DE QUE NÃO FOI O RESPONSÁVEL PELA OBRA. SEM RAZÃO.
COMPROVADO O DANO, EXISTE A RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR A SUA
REPARAÇÃO POR TRATAR-SE DE OBRIGAÇÃO PROPTER REM. REQUERIDO
POSSUIDOR QUE RECEBEU O IMÓVEL PERTENCENTE A SUA FALECIDA MÃE PELO
PRINCÍPIO DA SAISINE. SENTENÇA MANTIDA. (fls. 473/481, e-STJ).

: opostos pelo recorrente, foram desacolhidos
Embargos de declaração
(fls. 493/495, e-STJ).
: alega violação dos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e
Recurso especial
1.022, inciso II do Código de Processo Civil, do artigo 1.997 do Código Civil e
dissídio jurisprudencial. Assinala que somente reside no local, não sendo,
portanto, o responsável pela realização das obras que ocasionaram prejuízos à
parte adversa, o que evidencia ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
Documento eletrônico VDA47926659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:26
Código de Controle do Documento: 886b0bc8-995d-4798-9e79-f8f711d6a88a

demanda. Sustenta ser mero possuidor do imóvel, na condição de filho e herdeiro
da falecida proprietária. Salienta que a ação foi proposta depois do falecimento da
proprietária, sendo, portanto, incorreto o direcionamento da pretensão a um
único herdeiro, que será prejudicado em relação aos demais. Assinala que,
enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio
responde pelas dívidas do falecido, devendo apenas a ele ser dirigida a pretensão
de reparação de danos. Refere que a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida
de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição (fls. 498/509, e-STJ).
: o TJ/PR admitiu o recurso especial (fls. 521
Juízo de admissibilidade
/522, e-STJ).
É o relatório.

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em determinar (I) se houve, na hipótese,
negativa de prestação jurisdicional e (II) se, antes da abertura do inventário e
realização da partilha, pode recair sobre o herdeiro ocupante do imóvel que
compõe o acervo hereditário a responsabilidade pela reparação de danos
causados ao imóvel contíguo.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL

1. Trata-se, na origem, de "ação cominatória c/c perdas e danos"
ajuizada em
por JUSSARA MONTEIRO BRESAN a FABRICIO MELCOP
10/03/2020
CARDOZO, alegando a demandante na petição inicial que o terreno de sua
propriedade, sobre o qual erigida a casa que lhe serve de residência, faz divisa com
o terreno de propriedade do demandado. Segundo a narrativa dos fatos fornecida
pela autora, o demandado, que adquiriu o terreno em 2002, passou, a partir do
ano seguinte, a edificar um sobrado no local, lá depositando grandes quantidades
de terra, sem, porém, preocupar-se com a construção de muro de arrimo. Em
2012, a construção do sobrado alcançou o muro de divisa entre os terrenos, sem
respeitar o distanciamento mínimo exigido. O aterramento feito pelo vizinho, sem
as necessárias estruturas de contenção, ocasionou infiltração de água na garagem
da casa da autora, bem como rachaduras na parede. Com isso, ela se viu
compelida a demolir o muro e a garagem, mesmo após tentativas infrutíferas de
conciliação.
Documento eletrônico VDA47926659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:26
Código de Controle do Documento: 886b0bc8-995d-4798-9e79-f8f711d6a88a

2. O pedido, assim, diz respeito à construção de muro de arrimo pelo
demandado na divisa com o terreno da autora, bem como à reparação dos danos
causados, estimados na petição inicial em R$ 53.840,30 (fls. 21/23, e-STJ).
3. Devidamente citado, o réu apresentou contestação. Além de
controverter os fatos narrados na inicial, arguiu, preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva, uma vez que nunca foi proprietário do imóvel (que pertencia
a Alba Tereza Melcop, sua mãe, falecida em 15.03.2019, antes, portanto, do
ajuizamento da ação), tão somente residindo no local (fls. 126/133, e-STJ).
4. Após regular tramitação em primeiro grau, sobreveio sentença de
parcial procedência dos pedidos, cuja parte dispositiva tem o seguinte teor:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487,
I, CPC, para o fim de: (a) compelir o réu à construção imediata do muro de arrimo,
com adequada drenagem fluvial, no imóvel de sua propriedade que faz divisa com o
terreno da autora, ficando ele responsável, também, pela reparação dos danos que
eventualmente der causa no decorrer da obra, a qual deve ser acompanhada por
engenheiro civil habilitado; (b) condenar o réu ao pagamento de perdas e danos de
R$ 22.015,10 (vinte e dois mil quinze reais e dez centavos), corrigido
monetariamente pelo INCC, desde a data do orçamento, e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação.
Diante da sucumbência recíproca, mas não em igual proporção,
condeno a parte autora ao pagamento de 20% (vinte por cento) e a parte ré ao
pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais.
Condeno, ainda, as partes ao pagamento dos honorários advocatícios ao
procurador da parte contrária, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação, na seguinte proporção: à parte requerente na proporção
de 20% (vinte por cento) e à parte requerida na proporção de 80% (oitenta por
cento), atendendo ao disposto no artigo 85, §2o, I a IV, do CPC.
Observe-se a vedação da compensação dos honorários (artigo 85, §14o,
CPC).
Frise-se que, em relação ao réu, a exigibilidade das verbas
sucumbenciais fica suspensa, com fulcro no artigo 98, §3o, do CPC, uma vez que é
beneficiário de assistência judiciária gratuita (mov. 63.1).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (fls. 440/441, e-STJ).

5. À apelação interposta pelo réu, na qual renovou a preliminar de
ilegitimidade passiva, foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, o que deu azo à interposição do presente recurso especial.

2. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

6. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do artigo 489 do CPC.
Documento eletrônico VDA47926659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:26
Código de Controle do Documento: 886b0bc8-995d-4798-9e79-f8f711d6a88a

7. Nesse sentido, já entendeu esta Corte não haver ofensa à referida
norma quando o Tribunal de origem examina "de forma fundamentada, a questão
submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no REsp
1.956.582/RJ, Terceira Turma, DJe de
). No mesmo sentido: REsp
09/12/2021
1.996.298/TO, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp 1.954.373/RJ,
01/09/2022
Quarta Turma, DJe de
.
07/10/2022
8. Ademais, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há
ofensa ao artigo 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito
que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida
à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
9. A propósito, confira-se: AgInt no REsp 1.726.592/MT, Terceira Turma,
DJe de
; e AgInt no AREsp 1.518.178/MG, Quarta Turma, DJe de
31/08/2020
.
16/03/2020
10. No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca das questões levantadas pelo recorrente,
de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte, de fato, não
comportavam acolhimento.
11. Assim, não há que se falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do
CPC.

3. DA RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DE DANOS NO DIREITO DE
VIZINHANÇA

12. O denominado Direito de Vizinhança é o setor do Direito Civil que
compreende "o conjunto de normas de convivência entre os titulares de direito de
propriedade ou de posse de imóveis localizados próximos uns aos outros" (LÔBO,
Paulo.
: Coisas. v. 4. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 205).
Direito Civil
13. Os direitos de vizinhança, nesse contexto, são limitações ao
conteúdo do direito de propriedade individual, possuindo natureza positiva, de
simples abstinência ou de tolerância. Conforme ressalta Washington de Barros
Monteiro, a matéria funda-se na consideração de que "a propriedade deve ser
usada de tal maneira que torne possível a coexistência social. Se assim não se
procedesse, se os proprietários pudessem invocar uns contra os outros seu direito
absoluto e ilimitado, não poderiam praticar qualquer direito, pois as propriedades
se aniquilariam no entrechoque de suas várias faculdades" (MONTEIRO,
Washington de Barros.
: Direito das Coisas. 44. ed. atual. por
Curso de Direito Civil
Carlos Alberto Dabus Maluf. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 172).
Documento eletrônico VDA47926659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:26
Código de Controle do Documento: 886b0bc8-995d-4798-9e79-f8f711d6a88a

14. O Código Civil de 2002 trata do Direito de Vizinhança no Capítulo V
do Título III ("Da Propriedade") do Livro III ("Do Direito das Coisas") de sua Parte
Especial. Abrindo-o, o artigo 1.277,
, estabelece: "O proprietário ou o
caput
possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais
à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização
de propriedade vizinha."
15. Em adição a isso, o aludido Capítulo dedica uma Seção específica ao
Direito de Construir, que perfaz os artigos 1.299 a 1.313 do Código Civil. Veja-se o
disposto nos artigos 1.311 e 1.312:

Art. 1.311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço
suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que
comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as
obras acautelatórias.
Parágrafo único. O proprietário do prédio vizinho tem direito a
ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as
obras acautelatórias.

Art. 1.312. Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta
Seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos.

16. De acordo com os supracitados dispositivos, é vedada a realização de
obras que possam comprometer a estrutura e a segurança do prédio vizinho,
sendo lícito ao respectivo proprietário postular o ressarcimento pelos prejuízos daí
decorrentes, ainda que as obras acautelatórias tenham sido feitas. Sem elas, surge
a obrigação de demolição das construções, bem como a de pagamento de
indenização por perdas e danos.
17. No que tange à imputação da responsabilidade pelos danos causados
ao prédio vizinho, não é relevante se o ocupante do imóvel que os provocou é
proprietário ou possuidor. Essa responsabilidade decorre da sua qualidade de
vizinho, não das características da ocupação; faz-se abstração da relação
jurídica que tem o imóvel por objeto.
18. É evidente que o mau uso da propriedade imobiliária, que inclui a
possibilidade de edificar irregularmente sobre o terreno de um modo que seja
nocivo ao imóvel contíguo, pode decorrer da atuação do proprietário ou de quem
esteja a ocupar o imóvel, não importando a que título.
19. Comentando o artigo 554 do Código Civil de 1916 (cuja redação é
semelhante à do
do artigo 1.277 do Código Civil de 2002), assinala Pontes de
caput
Miranda: "CÓDIGO CIVIL, ART. 554. - 'O proprietário, ou inquilino de um prédio
tem o direito de impedir que o mau uso da propriedade vizinha possa prejudicar a
segurança, o sossego e a saúde dos que o habitam', lê-se no Código Civil, art. 554.
A regra limita o conteúdo do direito de propriedade do proprietário vizinho,
Documento eletrônico VDA47926659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:26
Código de Controle do Documento: 886b0bc8-995d-4798-9e79-f8f711d6a88a

nascendo no outro proprietário o direito de vizinhança. A ação, como a pretensão,
dirige-se contra ele, ou contra quem exerça a posse direta. Aliás, não só inquilino:
o foreiro, o usufrutuário, o que tem direito real de usufruto; o usuário, a quem
somente, no caso, se pode imputar o mau uso; o habitador, que também é titular
de direito real e, pois, é limitado, por igual, o seu direito real; o credor anticrético."
(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.
. t. XIII. 3.
Tratado de Direito Privado
ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 299).
20. No julgamento do REsp 622.303/RJ (DJ
, p. 173), a
26/04/2004
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar o artigo 554 do Código
Civil de 1916, definiu: "O ocupante do imóvel é parte legítima para figurar no pólo
passivo da ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo proprietário ou pelo inquilino
do imóvel vizinho, fundada no mau uso da propriedade."

4. DO RECURSO SOB JULGAMENTO

21. Na hipótese, alega o recorrente que, na condição de filho e herdeiro
da falecida proprietária do imóvel, não seria parte legítima para figurar no polo
passivo da ação, a qual, segundo alega, deveria ter sido direcionada ao espólio,
uma vez que sua mãe já havia falecido à época do ajuizamento.
22. O artigo 1.997 do Código Civil, apontado como violado, estabelece:
"A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha,
só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe
coube."
23. Note-se que os bens de propriedade do falecido são imediatamente
transferidos aos herdeiros com a abertura da sucessão, na forma do artigo 1.784
do Código Civil e por força do princípio da saisine. Com o falecimento de Alba
Tereza Melcop, autora da herança, todos os seus herdeiros, inclusive o recorrente,
tornaram-se coproprietários do todo unitário intitulado herança, que abrange o
imóvel ocupado por esse último.
24. Todavia, é fato incontroverso (posto que não impugnado) que o
recorrente, filho da proprietária registral, já exercia posse sobre o imóvel antes
mesmo do falecimento de sua mãe (ocorrido em 15.03.2019), e que os danos à
propriedade limítrofe foram causados no período em que o ocupava.
25. Tratando-se de pretensão de reparação de danos em relação jurídica
de Direito de Vizinhança, é indiferente o fato de que o imóvel tenha sido
transmitido por herança antes do ajuizamento da ação. A legitimidade passiva, na
hipótese, recai sobre o possuidor, na qualidade de vizinho, e não sobre o espólio,
que não pode ser compelido a arcar com uma obrigação imputável tão somente a
um dos herdeiros.
Documento eletrônico VDA47926659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:26
Código de Controle do Documento: 886b0bc8-995d-4798-9e79-f8f711d6a88a

5. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios, fixados pelo Tribunal de origem em 16% sobre o valor da
condenação, para 18% sobre a referida base de cálculo, com exigibilidade
suspensa em razão da assistência judiciária gratuita concedida ao recorrente.

Documento eletrônico VDA47926659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:26
Código de Controle do Documento: 886b0bc8-995d-4798-9e79-f8f711d6a88a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0281034-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.160.510 / PR
Números Origem: 00058700720208160001 00058983320248160001 00128837720188160017
128837720188160017 147582320248160001 58700720208160001
58983320248160001
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 03/06/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FABRICIO MELCOP CARDOZO
ADVOGADO
: OSMARIO TADEU KRUSZIELSKI BREDOW - PR045657
RECORRIDO
: JUSSARA MONTEIRO BRESAN
ADVOGADO
: NIVALDO MORAN - PR007808
ADVOGADA
: LUCIANA VAZ ADAMOLI - PR056859
ADVOGADA
: GIOVANA ANTUNES DE MELO - PR087986
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Direito de Vizinhança
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe
negou provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C54224555140744998092@
2024/0281034-1 - REsp 2160510
Documento eletrônico VDA47902188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/06/2025 19:10:34
Código de Controle do Documento: 46F23211-9795-410B-BCA7-B92507A26043